Tribunal: TJSP
Processo: 2272687-30.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2272687-30.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante LUCIANO BELLIX DE CAMPOS, é embargado MUNICÍPIO DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272687-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2272687-30.2018.8.26.0000/50000
Comarca:
Sumaré 2a Vara Cível
Processo n.o 0035475-83.2002.8.26.0604
Embargante:
LUCIANO BELLIX DE CAMPOS
Embargado:
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Voto no 21.741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO Mandado de Segurança Os Embargos
de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro
material Ausência de vício Mero prequestionamento -
Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO
BELLIX DE CAMPOS em face do MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, impugnando o v.
acórdão de fls. 165/173, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.
Sustenta a Embargante (fls. 02/08) que o acórdão padece
de contradição, haja vista que não restou comprovado o desvio de finalidade ou
a confusão patrimonial, conforme expressa previsão no artigo 50, do Código
Civil, salientando que a desconsideração da personalidade jurídica não abarca o
encerramento irregular das atividades ou a mera insolvência da pessoa jurídica.
Alega, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita e per saltum. Ao final,
requer o prequestionamento da matéria com o fim de viabilizar a interposição
de eventuais recursos às instâncias superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272687-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargos interpostos regularmente, com oposição ao
julgamento virtual (fls. 158), e acompanhado de contrarrazões (fls. 23/15).
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a parte
Embargante, sob o argumento de pretensa contradição, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em contradição na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, registre-se que o Agravante
LUCIANO BELLIX DE CAMPOS interpôs Agravo de Instrumento insurgindo-se
contra a decisão (fls. 49/50) que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo Agravante (fls. 69/93), que pretendia a declaração de
ilegitimidade passiva e de impossibilidade do bloqueio de sua conta corrente
para satisfazer dívida anterior ao seu ingresso na sociedade.
Consoante já mencionado no v. acórdão de fls. 165/173, não
há falar em ausência de comprovação do desvio de finalidade ou da confusão
patrimonial, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica já havia
sido deferida no dia 24.07.2014 (fls. 854), tendo a parte excipiente sofrido
bloqueio de suas contas correntes (Banco do Brasil, Santander e Itaú) no ano
de 2016, mantendo-se totalmente inerte.
Igualmente, afasta-se a alegação de julgamento extra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272687-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
petita e per saltum, haja vista que a análise do recurso foi realizada com base
nos documentos juntados autos, ou seja, (i) a Exceção de pré-executividade,
apresentada por LUCIANO BELLIX DE CAMPOS, nos autos do cumprimento de
sentença (fls. 69/93); (ii) a Impugnação apresentada pela Municipalidade (fls.
133/140); e (iii) a réplica de LUCIANO BELLIX DE CAMPOS (fls. 145/146),
frisando, ademais, que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir
matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e desde que
desnecessária dilação probatória.
Posto isso, tenha-se presente que não é dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora